Tribunal: STF
Processo: RE 74110
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
1. Tijolo e telha são produtos industrializados e não se confundem com o mineral de que são fabricados. O impôsto único previsto no art. 21. IX, da CF, incide na fase anterior à da industrialização da substância com que se fabrica um e outro. Incidência do ICM na comercialização de tais produtos. 
2. Recurso extraordinário não conhecido.